Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1001191-75.2026.8.11.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto: [Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), LUCHESI ADVOGADOS - CNPJ: 03.873.308/0001-30 (AGRAVANTE), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DIREITOS LITIGIOSOS. DESNECESSIDADE DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. EXPECTATIVA DE DIREITO COM VALOR PATRIMONIAL. ART. 860 DO CPC. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de ações de cobrança ajuizadas pela executada contra terceiros, ao fundamento de inexistência de crédito líquido e de inefetividade da medida, determinando, ainda, a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a efetivação da penhora no rosto dos autos (art. 860 do CPC) exige a existência de crédito líquido, certo e previamente constituído em favor do executado, ou se é suficiente a existência de direito litigioso com conteúdo econômico.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir liquidez para a penhora de direito litigioso, confundindo a penhora de créditos certos (art. 835, I, do CPC) com a penhora de direitos e ações (art. 835, XIII, c/c art. 860 do CPC).

4. O art. 860 do CPC, ao empregar expressões como “estiver sendo pleiteado” e “bens que vierem a caber”, autoriza a constrição de direitos ainda em formação, evidenciando a desnecessidade de prévia consolidação do crédito.

5. A expectativa de direito decorrente de ação judicial possui valor econômico e integra o patrimônio do devedor, sujeitando-se à responsabilidade patrimonial ampla prevista no art. 789 do CPC.

6. A interpretação restritiva adotada na origem esvazia a finalidade do instituto, que visa resguardar a utilidade da execução mediante a afetação de ativos futuros, em consonância com o princípio da execução no interesse do credor (art. 797 do CPC).

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a penhora no rosto dos autos independe de título executivo judicial prévio, bastando a existência de expectativa de percepção de bem economicamente apreciável.

8. A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta, pois não demonstrada a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, sendo a medida, ademais, menos invasiva que a constrição de ativos circulantes.

9. Reconhecida a viabilidade da constrição, resta afastada a premissa de ausência de bens, tornando indevida a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, não exige a prévia constituição de crédito líquido e certo, sendo suficiente a existência de direito litigioso com expressão econômica.

2. A expectativa de direito integra o patrimônio do executado e pode ser objeto de constrição judicial para garantia da execução.

3. A ausência de demonstração de meio menos oneroso impede o acolhimento da alegação de excessiva onerosidade da medida constritiva.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de

A
gravo de
I
nstrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
por
LUCHESI ADVOGADOS
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0001138-54.2013.8.11.0037) movido em face de
COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos e suspendeu a execução
, nos termos do
art. 921, III, e § 1o, do CPC.

O Juízo a quo, na decisão ora agravada (ID 213954462), asseverou que "
a penhora no rosto dos autos não representa garantia efetiva do crédito, mas apenas a expectativa de direito
", pontuando inexistir comprovação de crédito passível de penhora por
se
tratarem
de ações de conhecimento. Ao final, por considerar as tentativas de busca infrutíferas e a ausência de bens, suspendeu o feito com base no art. 921, III, e § 1o, do CPC.

Inconformada,
o escritório
Agravante interpôs o presente recurso
, sustentando
, em apertada síntese, a ocorrência de premissa jurídica equivocada, aduzindo violação aos art
igos
789, 797, 835, XIII, e 860 do CPC.

Afirma que a legislação e a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT autorizam a penhora de expectativa de direitos (direitos litigiosos), independentemente da fase de conhecimento das demandas indicadas. Postulou a concessão de efeito ativo e, no mérito, o deferimento da constrição.

Os autos foram distribuídos a esta relatoria que, em decisão inicial (ID 341649895), indeferiu a antecipação da tutela recursal por não vislumbrar risco iminente de frustração do crédito que justificasse a medida antes da oitiva da parte contrária, dada a natureza eminentemente conservatória da averbação.

C
ontrarrazões
apresentadas
(ID 346679861)
a
Agravada
d
efende
a aplicação d
os princípios da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC) e da eficiência processual, classificando a pretensão como "medida temerária" sobre o "nada jurídico", a qual geraria reflexos negativos imotivados à saúde financeira da cooperativa. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para contextualizar adequadamente a controvérsia recursal, é importante compreender que, após a realização de diversas pesquisas de bens infrutíferas via sistemas conveniados, a parte exequente peticionou (ID 207396514 da origem) informando que a executada ajuizou diversas ações de cobrança contra terceiros em trâmite no TJMT (e.g., processos no 1001613-70.2025.8.11.0037, 1011746-11.2024.8.11.0037, entre outros). Diante disso, requereu a penhora no rosto desses autos para garantir a satisfação de seu crédito.

Insurge-se o escritório Agravante contra a sentença que indeferiu o pedido de penhora nos rostos dos autos, s
ustenta
ndo
a ocorrência de premissa jurídica equivocada, aduzindo violação aos
arts
. 789, 797, 835, XIII, e 860 do CPC. Afirma que a legislação e a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT autorizam a penhora de expectativa de direitos (direitos litigiosos), independentemente da fase de conhecimento das demandas indicadas.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se é requisito essencial para a efetivação da penhora no rosto dos autos (art. 860 do CPC) a existência de crédito líquido, certo e consolidado em título executivo judicial em favor do executado. Para resolver adequadamente essa controvérsia revisional, mostra-se necessário examinar criticamente a decisão recorrida, confrontar a premissa de exigência de liquidez com a essência do "direito litigioso", ponderar os argumentos de onerosidade trazidos em contrarrazões e alinhar o julgamento à hermenêutica consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O
magistrado singular, ao proferir a decisão ora agravada, fundamentou seu indeferimento na compreensão de que "
a penhora no rosto dos autos não representa garantia efetiva do crédito, mas apenas a expectativa de direito
" e que "
sequer há a comprovação acerca da existência de crédito passível de penhora, por se tratar de ações de conhecimento
". Para chegar a essa conclusão e à consequente suspensão do feito (art. 921, III, do CPC), o juízo a quo considerou as medidas anteriores frustradas e equiparou a existência de ações não julgadas à total ausência de patrimônio.

Neste aspecto
,
verifica-se que
a decisão recorrida
fundamentou negativa
a inexistência de uma sentença condenatória nas ações de cobrança movidas pela executada obsta a constrição, concluindo pela inefetividade da medida.

Analisando criticamente esse posicionamento, verific
a-se
que a decisão
agravada
laborou em confusão conceitual entre os institutos da penhora de dinheiro/créditos líquidos (art. 835, I, CPC) e a penhora de direitos e ações (art. 835, XIII, c/c art. 860, CPC).

Isso porque, a
exigência de liquidez imposta pelo juízo para uma medida que, por excelência da lei, recai sobre aquilo que "estiver sendo pleiteado", denota uma restrição não abarcada pelo legislador processual.

Reexaminando os elementos processuais, notadamente as ações de cobrança ajuizadas pela COOALESTE contra diversos terceiros (devidamente identificadas na petição de ID 207396514 e não negadas em sede de contrarrazões), verific
a-se
em sede recursal que o texto literal do art. 860 resolve a questão.

O emprego do verbo no gerúndio
"estiver sendo pleiteado"
e a locução referente ao futuro
"bens que vierem a caber"
,
demonstram indubitavelmente que a lei previu a adoção da medida garantidora
mesmo
durante

a fase cognitiva.

A "mera expectativa de direito" consubstanciada em uma pretensão de cobrança ativa
,
possui inegável valor patrimonial. Logo, a decisão primária laborou em

error
in
judicando

ao exigir liquidez onde a lei demanda apenas litigiosidade patrimonial.

Ademais, a
redação do art. 860 do CPC orienta-se para eventos em curso e futuros, inadmitindo a exigência de obrigação já consolidada.

O ordenamento executivo fixa que o devedor responde com bens "presentes e futuros" (art. 789)
, e i
mpedir a penhora do direito litigioso seria retirar do acervo patrimonial do executado um ativo futuro perfeitamente alcançável pela tutela jurisdicional, frustrando a essência do art. 797 (execução no interesse do credor).

O escopo do art
igo
860 é criar um
bloqueio profilático
, e c
aso se esperasse o trânsito em julgado e a liquidação naquelas ações de cobrança movidas pela cooperativa,
correria-se
o risco
do
crédito ser levantado e dissipado pela devedora antes que o exequente pudesse alcançá-lo.

O confronto demonstra que a interpretação dada pela instância de piso
,
que exigiu liquidez imediata
,
esvaziaria por completo o instituto legal, transformando o art
igo
860 em mera extensão da penhora em dinheiro (art. 835, I), o que configura equívoco dogmático inaceitável.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento, perfeitamente aplicável à hipótese, de que a constrição atinge validamente expectativas de direito.

Nesse sentido, o
julgamento do REsp 1.678.224/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
de 09/05/2019), a Corte Cidadã sedimentou que: "
a prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida
".

Assim ementada:

“
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚM .
282/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO LITIGIOSO NO ROSTO DOS AUTOS. ATO DE
AVERBAÇÃO .
PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE. CONFIDENCIALIDADE.
PRESERVAÇÃO .
ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. EXCESSIVA ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO: CPC/15.
1 .
Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 06/05/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/05/2016 e concluso ao gabinete em
09/01/2017.2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem para garantir o pagamento de cédulas de crédito bancário objeto de execução de título extrajudicial.
3 .
A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 282/STF.4. O direito litigioso, sobre o qual incide a regra do
art
. 674 do CPC/73, trata-se de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado, sujeitando-se o terceiro, nele interessado, à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito por meio da penhora no rosto dos autos.5.
Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02
.6.
A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida
.7. A recente alteração trazida pela Lei 13 .129/15 à Lei 9.307/96, a despeito de evidenciar o fortalecimento da arbitragem, não investiu o árbitro do poder coercitivo direto, de modo que, diferentemente do juiz, não pode impor, contra a vontade do devedor, restrições ao seu patrimônio.8.
O deferimento da penhora do direito litigioso no rosto dos autos não implica propriamente a individualização, tampouco a apreensão efetiva e o depósito de bens à ordem judicial, mas a mera afetação à futura expropriação, além de criar sobre eles a preferência para o respectivo exequente
. 9.
Respeitadas as peculiaridades de cada jurisdição, é possível aplicar a regra do art. 674 do CPC/73 (art. 860 do CPC/15), ao procedimento de arbitragem, a fim de permitir que o juiz oficie o árbitro para que este faça constar em sua decisão final, acaso favorável ao executado, a existência da ordem judicial de expropriação, ordem essa, por sua vez, que só será efetivada ao tempo e modo do cumprimento da sentença arbitral, no âmbito do qual deverá ser também resolvido eventual concurso especial de credores, nos termos do
art
. 613 do CPC/73
( parágrafo
único do art. 797 do CPC/15).10. Dentre as mencionadas peculiaridades, está a preservação da confidencialidade estipulada na arbitragem, à que alude a recorrente e da qual não descurou a Lei 9 .307/96, ao prever, no parágrafo único do art. 22-C, que o juízo estatal observará, nessas circunstâncias, o segredo de justiça.11. A ordem preferencial da penhora, prevista no
art
. 655 do CPC/73, somente poderá ser imposta ao credor em circunstâncias excepcionalíssimas, em que sua observância acarrete ofensa à dignidade da pessoa humana ou ao paradigma da boa-fé objetiva.12. Hipótese em que se verifica que o devedor não demonstrou, concretamente, que a penhora no rosto dos autos do crédito que eventualmente venha a lhe caber no procedimento de arbitragem se mostra excessivamente gravosa, tampouco que a medida se mostra ofensiva à sua dignidade ou ao paradigma da boa-fé objetiva, de modo a caracterizar ofensa aos
arts
. 620 e 655 do CPC/73 .13. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1678224 SP 2016/0327010-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2019)

Assim, e
m prestígio
ao entendimento
(art. 926, CPC), este próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim já
decidiu
:

"
Pacífico o entendimento jurisprudencial de que é possível penhora no rosto dos autos visando a constrição de expectativa de direito de que o executado venha a ser credor [...]" (TJMT, AI 1026107-18.2022.8.11.0000, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, julgado em 18/10/2023).

"A penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento [...]" (TJMT, AI 1009456-71.2023.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, julgado em 20/09/2023).

Lado outro, o
princípio da menor onerosidade não constitui salvo-conduto para o inadimplemento cônico. O parágrafo único do art. 805 do CPC é taxativo: cabe ao executado, ao alegar onerosidade excessiva,

"indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos"
.

A cooperativa Agravada limitou-se a repudiar a medida constritiva sem apontar qualquer bem passível de satisfazer a expressiva dívida de origem (superior a R$ 5 milhões). Ademais, a anotação no rosto dos autos é medida

menos

gravosa que a constrição de ativos circulantes da empresa, pois não paralisa suas atividades corriqueiras, incidindo apenas sobre direitos eventuais gerados no futuro e de terceiros. A alegação de abalo à "imagem" não afasta a imperatividade da execução judicial.

A decisão recorrida deve ser reformada porque impôs exigência ilegal (liquidez/título prévio) para a incidência do art. 860 do CPC, negando vigência a meio constritivo conservatório perfeitamente cabível.

Por decorrência lógica e inafastável, havendo indicação lícita e viável de bens (direitos litigiosos), cai por terra a premissa de "execução frustrada", descabendo a suspensão prematura do cumprimento de sentença imposta pelo art. 921, III, do CPC.

Diante do exposto,
após um
examin
e

d
a questão sob múltiplas perspectivas hermenêuticas e dialéticas, confrontando a decisão recorrida com os fundamentos recursais, e considerando a jurisprudência sólida do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT, cheg
a-se
à conclusão lógica e necessária de que o pleito d
o
Agravante merece acolhimento.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, para:

a)

Deferir

a penhora no rosto dos autos dos processos indicados pela parte Agravante (e outros que porventura venham a ser apontados na mesma condição), devendo o juízo de origem providenciar a expedição dos respectivos ofícios/comunicações eletrônicas aos juízos competentes para averbação; e

b)

Determinar o prosseguimento

do cumprimento de sentença na origem, afastando a ordem de suspensão por ausência de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026